Tribunal: TJMT
Processo: 1004061-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004061-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FRANCIELE KRUGER DA ROCHA - CPF: 054.945.921-97 (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTY MARTINS THOMAZ - CPF: 085.184.351-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para tal fim. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis. Cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, 35, da Lei nº 11.343/2006), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da medida constritiva por cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) definir se a prisão preventiva da paciente encontra respaldo nos requisitos legais; (ii) aferir se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; (iii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) determinar se é cabível a concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. A existência de delação do coinvestigado, a apreensão de grande quantidade de droga na residência da paciente e a atuação em contexto de facção criminosa, constitui indício suficiente de autoria, sendo inviável sua desconstituição na via estreita do
habeas corpus
.
4. A decisão apresenta fundamentação concreta e idônea, destacando a apreensão de aproximadamente 17 kg de maconha e o envolvimento da paciente com organização criminosa, a demonstrar o risco à ordem pública.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas prisão.

6. Inviável a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, diante da prática do tráfico de drogas no interior da residência onde convivem os filhos menores, circunstância excepcional que compromete o interesse superior das crianças, atraindo a incidência do § 2º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, I e II e § 6º; 310, II; 312; 318, V e § 2º; 319; 240, §§ 1º e 2º; 244. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018; STJ, AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 982.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2025; TJMT, HC 1006067-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCIELE KRUGER DA ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

A impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 10/02/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 11/02/2025.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, inexistindo elementos concretos que vinculem a paciente à prática delitiva, bem como não ficou demonstrada uma das hipóteses do art. 312 do CPP.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, que seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva ou substituição por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, alega que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade, de modo que faria jus a prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (Id 268090261).

Anexou documentos (Id 268090267 ao Id 268090279).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 268920257).

O Juízo singular deixou de prestar informações.

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id 276720856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que a paciente foi presa em flagrante no dia 10/02/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Em audiência de custódia, realizada no dia 11/02/2025,

o Juízo singular converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“Consta dos autos que, após receber denúncia de que em uma residência situada no bairro Nova Ipê, na região do Nova Esperança, nesta cidade de Várzea Grande-MT, estava ocorrendo o tráfico de drogas, uma equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar passou a monitorar o local logrando êxito em visualizar, em dias diversos, a frequente movimentação de usuários no imóvel.

Ocorre que por volta das 14h00min do dia 10 de fevereiro de 2025, ao aproximar-se da residência monitorada, os agentes viram um indivíduo saindo do local. No momento em que foi dada a voz de abordagem, o suspeito empreendeu fuga, retornando rapidamente ao interior da casa e, em seguida, saindo em disparada.

Foi realizado o acompanhamento a pé, contudo, não houve êxito em contê-lo, pois ele conseguiu evadir-se, pulando o muro de uma residência vizinha.

Dando sequência à ação, os policiais adentraram o imóvel e localizaram no interior de um dos cômodos o autuado identificado como ROBERTY. Durante a busca no ambiente, foram encontradas diversas porções de maconha já fracionadas e embaladas para comercialização, além de uma balança de precisão e sacos plásticos do tipo ziplock. Também foram apreendidos adesivos que identificavam a origem da droga, bem como a quantidade da substância contida em cada embalagem, demonstrando um esquema estruturado de tráfico.

No decorrer da entrevista policial, ROBERTY confessou integrar uma facção criminosa e informou que haveria aproximadamente 15 kg da mesma substância ilícita armazenados em uma residência no bairro Chapéu do Sol. Diante dessa informação, foram realizadas diligências em conjunto com a equipe, logrando-se êxito na localização dos tabletes de entorpecente mencionados.

A droga foi encontrada dentro de um quarto na residência de propriedade da conduzida FRANCIELE, que estava acompanhada de seu convivente, Saimon. Este, no entanto, não se encontrava no local no momento da abordagem.

Durante a ação policial, FRANCIELE declarou que tanto ela quanto seu companheiro estariam recebendo uma quantia em dinheiro para armazenar o entorpecente, atendendo a um pedido de ROBERTY, apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Nesse contexto, tanto ROBERTY, quanto FRANCIELE foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade previstos, respectivamente, no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06. (...)

Como relatado acima após dias de monitoramento, a polícia conseguiu constar a veracidade de informações de que na residência de ROBERTY MARTINS THOMAZ estava acorrendo o comercio malsão de drogas. Efetuada a prisão em flagrante do investigado, ele, em depoimento informal, delatou a comparsa FRANCIELE KRUGER DA ROCHA como responsável por ter em depósito parte da droga que ele comercializa em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

Nesse contexto, os agentes da lei se dirigiram a casa de FRANCIELE onde apreenderam aproximadamente 15kg de maconha escondidos em um quarto de sua casa.

A celeuma cinge-se à legalidade, ou não, da busca domiciliar levada a efeito nos moldes postos.

Estabelecido esse panorama fático, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, sendo desnecessário mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de fundadas razões da ocorrência de crime também justifica, conforme lição delineada no art. 240, §§ 1º e 2º e no art. 244, do CPP, as buscas pessoal e domiciliar.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa de FRANCIELE decorreu de fundadas razões consistentes na delação de possível parceiro de crime noticiando que naquele local tinha mais droga, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão de entorpecente na casa a qual, inclusive, legitima o depoimento informal do delator.

Ao que parece, não se trata aqui de ação policial aleatória, mas sim, de continuidade de diligência iniciada com o monitoramento, por dias, da movimentação existente na residência de ROBERTY.

Com tais considerações, reconheço a higidez da prisão em flagrante de FRANCIELE KRUGER DA ROCHA.

Prosseguindo e atento às peculiaridades do caso, entendo que a postulante não faz jus ao usufruto de prisão domiciliar. Explico.

Não desconheço o entendimento dos Tribunais Pátrios concedendo o benefício às mães de filhos menores de 12 anos presas pela autoria de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso do tráfico de drogas.

Tal posicionamento firma-se na necessidade de salvaguardar os interesses da criança, sabidamente pessoa em desenvolvimento físico e emocional.

Ocorre que em se tratando de tráfico de drogas praticado dentro de casa, no convívio dos filhos, como no caso em exame, há a nítida constatação de que a presença materna é mais perniciosa ao menor que a ausência da mãe.

Em outros termos: A efetiva prática do comercia malsão de entorpecentes e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os delitos seriam levados a efeito na presença dos filhos, “pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento” (AgRg no HC n. 618775/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.3.2021; AgRg no HC n. 634188/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1.3.2021).

No mesmo sentido, o TJMT decidiu que não se mostra recomendável a concessão de prisão domiciliar à genitora que utiliza sua casa como “base” ao tráfico de drogas, pois, “se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças” (HC n. 1019797-64.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Orlando Perri – 4.3.2021).

Ultrapassado o ponto, destaco que o pleito de conversão do flagrante em preventiva em relação a ambos os custodiados deduzido pelo Parquet comporta deferimento. (...)

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, tanto em relação a FRANCIELE KRUGER DA ROCHA, quanto a ROBERTY MARTINS THOMAZ que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, porquanto a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (17,248kg)denota que a gravidade concreta do crime supera aquela inerente ao tipo penal violado. (...)

Outra questão importante a ser considerada como fundamento para a conversão em análise relaciona-se ao fato de ambos os requeridos, aparentemente, estarem a serviço de perigosa organização criminosa (Comando Vermelho), pois há muito se elegeu a constrição de liberdade como ferramenta necessária para coibir a atividade de facções.

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na quantidade da droga (FRANCIELE e ROBERTY), na condição de ambos como possíveis integrantes de organização criminosa e na contumácia delitiva de ROBERTY, tal como in casu, eis o posicionamento do STJ e do TJMT, in verbis: (...)

Diante do que foi exposto, indefiro os pedidos de FRANCIELE KRUGER DA ROCHA e defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público para, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, converter, em preventiva, a prisão em flagrante de FRANCIELE KRUGER DA ROCHA e ROBERTY MARTINS THOMAZ já qualificados nos autos. (...)”
(Id 268090267).

É o breve relato.

De início, verifica-se que inexiste constrangimento ilegal flagrante apto a justificar o acolhimento da impetração.

O impetrante sustenta acerca da inexistência
indícios suficientes de
autoria
delitiva
, argumentando, em suma, que inexiste elementos concretos que vinculem a paciente à prática delitiva.

Todavia, cumpre observar que o
habeas corpus
, embora dotado de cognição sumária e vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, não se presta à valoração aprofundada do conjunto fático-probatório, notadamente quando a controvérsia demanda dilação probatória para sua elucidação, incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“(...) ‘A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal’ (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

No caso, a prisão da paciente decorreu de ação contínua da Polícia, em que o suposto comparsa delatou o envolvimento da paciente na ação criminosa, sendo responsável, em tese, por armazenar as drogas em sua residência, onde foi, de fato, localizada elevada quantidade, a induzir o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ressalte-se que neste momento processual basta a existência de
indícios
de autoria ou de participação, sendo que a efetiva comprovação do envolvimento ou não da paciente na ação criminosa será apurada durante a instrução criminal.

Conforme entendimento da Corte Superior
“reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/2/2023, DJe 14/2/2023) – destaquei.

Importante reforçar que a tese de negativa de autoria revela-se insuscetível de ser enfrentada nesta via estreita, por demandar revolvimento de matéria probatória, providência incompatível com os limites do
habeas corpus
. Esse entendimento é pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Orientativo nº 42 da TCCR/TJMT
).

De todo modo, verifica-se dos autos que há indícios suficientes de autoria, sendo que discussões sobre a matéria devem ser feitas em momento processual oportuno.

Quanto aos
fundamentos
do decreto constritivo
, a autoridade apontada como coatora apresentou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente 17 kg de maconha, que seria de propriedade da facção criminosa do “Comando Vermelho”, de modo que a paciente estaria vinculada à organização criminosa de elevada periculosidade.

De fato, consoante orientação jurisprudencial pacífica, a apreensão de grande quantidade de droga justifica a custódia cautelar, especialmente quando se relaciona à facção criminosa, a resultar na presunção de periculosidade do agente e, consequente, necessidade de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, colhe-se entendimento firmado pelo c. STJ:
“o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021),

Em situação semelhante, esta e. Câmara firmou a seguinte tese de julgamento:

“A prisão preventiva justifica-se diante da gravidade concreta do crime de tráfico, da quantidade e natureza das drogas apreendidas, da possível vinculação do paciente a organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, HC 1006067-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02/04/2025)

Em síntese, as particularidades do caso revelam a necessidade da manutenção da segregação da paciente diante do risco ao meio social.

Assim, verifica-se que o ato constritivo mostra-se fundamentado de forma idônea.

Destaca-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pela impetrante (primariedade, endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 25/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Por fim, quanto ao pleito de
prisão domiciliar
, observa-se que o Juízo de origem afastou sua concessão ao fundamento de que a atividade criminosa se desenvolvia no próprio ambiente familiar.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou mesmo por cautelares diversas, em hipótese como a dos autos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado, em tese, dentro da própria residência familiar, visto que comprometeria a proteção das crianças, atraindo a incidência do art. 318, § 2º, do CPP.

Ademais, não foi demonstrada, de forma cabal, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos menores, condição imprescindível à concessão da benesse diante da peculiaridade acima mencionada (delito supostamente cometido no âmbito doméstico), que em verdade expõe risco à integridade dos seus filhos.

Sobre o tema, colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 4. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida devido à situação excepcional de risco às crianças, que foram expostas à prática criminosa no ambiente doméstico. 5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como a presente. (...)” (STJ, AgRg no HC 982.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/3/2025).

Por todo o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025